Tribunal: TCU
Processo: 041.296/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2022, com o objetivo de verificar a conformidade das obras de contenção e drenagem na localidade Jardim Féo/Espanhol Teresópolis/RJ, executadas com recursos federais liberados por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2022, pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana, no período de 06/10 a 30/12/2021, na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional - Sedec/MDR, na Caixa Econômica Federal e na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro - Seinfra/RJ, com o objetivo de avaliar se o Termo de Compromisso 0396.120-18/2012 (SIAFI 673332) possibilita a execução das obras de contenção e drenagem na localidade de Jardim Féo/Espanhol, situada no Município de Teresópolis/RJ, com qualidade, valor adequado e dentro do prazo previsto, com vistas a garantir a efetividade da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a redução da população exposta em áreas de riscos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra/RJ), à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR) e à Caixa Econômica Federal, acerca das seguintes impropriedades detectadas no âmbito da Concorrência Pública 003/2021/Seinfra/RJ e do Termo de Compromisso 0396.120-18/2012 : 9.1.1. a definição do custo global de referência de obras e serviços de engenharia a partir de composições do sistema da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e do Sistema de Custos de Obras (SCO) do município do Rio de Janeiro, em detrimento das indicadas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, sem a devida justificativa de ordem técnica, caracteriza inobservância ao disposto nos arts. 3o e 4o do Decreto n. 7.983/2013; 9.1.2. a realização de licitação e a contratação de obras e serviços de engenharia sem a correspondente previsão da existência de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, caracteriza inobservância ao disposto no art. 7o, § 2o, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.2. enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ cópia integral dos autos para fins de subsidiar o acompanhamento da execução do empreendimento, a ser financiado com recursos estaduais; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.